Tribunal: TJPA
Processo: 0801757-02.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801757-02.2023.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM VALIDAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL E REGISTROS ELETRÔNICOS APTOS A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO NEGÓCIO. DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA VINCULADA À AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. MERAS ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade da contratação realizada perante instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado impugnado ou se a instituição financeira comprovou adequadamente a regularidade do negócio jurídico celebrado por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresenta documentação apta a demonstrar a existência da relação contratual, incluindo contrato eletrônico, documentos de identificação da contratante, registros de validação digital da operação e comprovante de crédito do valor contratado em conta vinculada à autora.

4. O conjunto probatório produzido revela coerência entre os registros da contratação e a efetiva disponibilização do valor do empréstimo, o que indica a regularidade da operação financeira.

5. A alegação de fraude formulada pela autora permanece no campo argumentativo, desacompanhada de prova capaz de infirmar os documentos apresentados pela instituição financeira.

6. A autora deixa de cumprir determinação judicial para apresentar extratos bancários da conta indicada como destinatária do crédito do empréstimo, juntando apenas extratos de conta diversa, o que impede a verificação da alegação de inexistência do depósito.

7. Demonstrado pelo banco o depósito do valor contratado em conta vinculada à parte autora, incumbe a esta apresentar prova mínima em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbe.

8. A mera alegação de desconhecimento da contratação, sem prova concreta de irregularidade ou de inconsistência nos registros eletrônicos utilizados, não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais pendentes, acaso existentes, e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos em razão do deferimento da gratuidade judiciária.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada. Alega que não realizou a contratação do empréstimo discutido nos autos e que a documentação apresentada pelo banco não seria suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico. Afirma que a contratação eletrônica baseada em reconhecimento facial e captura de imagem não demonstraria de forma segura sua manifestação de vontade, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente em termos tecnológicos. Defende, ainda, que caberia à instituição financeira comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação e a autenticidade dos mecanismos de validação utilizados, argumentando que a ausência de prova técnica robusta evidenciaria a ocorrência de fraude. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam declarados inexistentes o contrato impugnado e os débitos dele decorrentes, com a consequente restituição dos valores descontados e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais defende a regularidade da contratação e requer a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em 2º Grau informou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de fraude na contratação do empréstimo consignado nº 818757877, bem como à suficiência da prova produzida pela instituição financeira para demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela regularidade da contratação impugnada.

Com efeito, a instituição financeira apresentou documentação apta a demonstrar a existência da relação contratual, incluindo cópia do contrato eletrônico, documentos de identificação da contratante, registros de validação da contratação mediante mecanismos digitais e comprovante de crédito do valor contratado em conta vinculada à autora. Tais elementos, analisados em conjunto, constituem prova suficiente da realização da operação financeira.

Embora a autora sustente que não realizou a contratação e que os registros eletrônicos apresentados não seriam confiáveis, verifica-se que suas alegações permaneceram no campo meramente argumentativo, desacompanhadas de elementos probatórios capazes de infirmar a documentação apresentada pela instituição financeira.

Importa destacar que, no curso do processo, o juízo de origem determinou à autora a juntada de extratos bancários da conta específica indicada pela instituição financeira como destinatária do crédito do empréstimo, justamente com o objetivo de esclarecer se o valor contratado ingressou ou não na referida conta. Todavia, a parte autora não apresentou os documentos solicitados, limitando-se a juntar extratos de conta diversa.

Tal circunstância assume especial relevância no caso concreto. Uma vez demonstrado pelo banco o depósito do valor contratado em conta vinculada à parte autora, caberia a esta produzir prova mínima em sentido contrário, especialmente quando expressamente instada pelo juízo a apresentar os extratos pertinentes. A ausência dessa contraprova fragiliza substancialmente a alegação de fraude.

Ademais, as razões recursais não enfrentam de maneira efetiva esse fundamento central da sentença. A apelante insiste na tese de irregularidade da contratação digital e na suposta insuficiência da prova produzida pelo banco, mas não demonstra, de forma concreta, qualquer inconsistência objetiva na documentação apresentada, tampouco apresenta elemento técnico que invalide os registros eletrônicos utilizados na formalização do contrato.

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos se revela mais compatível com a existência de contratação regular do que com a ocorrência de fraude, não havendo elementos suficientes para afastar a validade do negócio jurídico reconhecida pelo juízo de origem.

Ressalte-se, ainda, que a simples alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova capaz de infirmar os documentos apresentados pela instituição financeira, não se mostra suficiente para justificar a declaração de inexistência do negócio jurídico, sobretudo quando há indícios de disponibilização do valor contratado à parte autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026